Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703353-44.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAETANO LIRA CALTABIANO EMBARGADO: NOVO SUCESSO EIRELI - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Caetano Lira Caltabiano contra Acórdão proferido por esta Sétima Turma Cível (ID 76981470), assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. ALTERAÇÃO RETROATIVA DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para cominar ao requerido a obrigação de exercer adequado controle dos ruídos emitidos no seu estabelecimento, em estrita conformidade para com os limites estabelecidos na legislação local. Eventual de descumprimento desta ordem implicará em multa de R$1.000,00 (mil reais), limitado a R$100.000,00 (cem mil reais) por cada ato devidamente comprovado” (ID 74000384). 2. A 8a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo parcial provimento do recurso (ID 74926214). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o recurso deve ser conhecido em relação à pretensão de inversão do ônus da prova; (ii) se a sentença violou o art. 492 do CPC; (iii) se o valor fixado na sentença a título de astreintes é adequado; (iv) se é cabível a alteração retroativa do valor das astreintes; e (v) se é possível a majoração do valor atribuído na sentença a título de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À luz do art. 17 do CPC, não se observa interesse recursal na pretensão de inversão do ônus da prova em benefício do autor/apelante. Os pedidos deduzidos na petição inicial foram julgados procedentes pelo Juízo de origem, o que denota a inutilidade do provimento jurisdicional pleiteado. Recurso parcialmente conhecido. 5. O Juízo de origem observou os limites objetivos da demanda ao condenar o réu/apelado à obrigação de adequar a emissão de sons e ruídos emitidos pelo seu estabelecimento comercial ao teor da Lei Distrital n. 4.092/2008, razão pela qual não há falar em violação aos arts. 141 e 492 do CPC. Preliminar rejeitada. 6. É inviável a majoração do valor fixado na r. sentença a título de astreintes, porque adequado e suficiente, no momento, para garantir a efetividade da determinação judicial, na forma do art. 537, caput, do CPC. 7. É firme a jurisprudência da Corte Especial do c. STJ no sentido de que a modificação do valor das astreintes “somente é possível em relação à 'multa vincenda'” (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.). 8. Não é viável a majoração da importância atribuída na r. sentença a título de honorários advocatícios sucumbenciais, porque fixada em estrita observância aos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (Acórdão 2048955, 0703353-44.2024.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) Em suas razões recursais (ID 77302918), o embargante sustenta, em suma, que o acórdão padeceria do vício da omissão no que se refere à análise quanto ao tema relativo à redução do quanto fixado a título de astreintes na r. sentença. Entende que o acórdão teria deixado de “apresentar fundamentação jurídica para a redução das astreintes de R$ 20.000,00 para R$ 1.000,00”. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, inclusive para fins de prequestionamento. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 39a Sessão Ordinária Virtual da 7a Turma Cível – período de 22/10 até 30/10 (ID 77513152). Na sequência, ao ID 77594820, o embargante requer a desistência dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. No caso, após a oposição de embargos de declaração (ID 77302918) contra o Acórdão proferido por esta Sétima Turma Cível (ID 76981470), o embargante peticiona requerendo a desistência do recurso (ID 77594820). Autorizada, portanto, a desistência dos embargos de declaração, requerida ao ID 77594820. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração, para que produza seus efeitos legais. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 22 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;